Tribunal: TJES
Processo: 5018689-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018689-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO RIBEIRO ROSA

AGRAVADO: ANALIA RIBEIRO ROSA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATUAÇÃO DE MAGISTRADO SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 622 E 623 DO CPC. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS HERDEIROS E DA VIÚVA MEEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de remoção de inventariante, pela qual o Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari removeu o agravante do encargo de inventariante e nomeou, em substituição, a cônjuge supérstite. O agravante sustenta nulidade da decisão por violação ao princípio do juiz natural, em razão da atuação de magistrado substituto após declaração de suspeição da magistrada titular, bem como alega ausência de fundamentos para sua remoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação de magistrado substituto, após declaração de suspeição da juíza titular, viola o princípio do juiz natural e acarreta nulidade da decisão; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a remoção do inventariante, nos termos dos arts. 622 e 623 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação de magistrado substituto regularmente designado pelo Tribunal de Justiça não viola o princípio do juiz natural, especialmente quando a decisão é proferida em razão de necessidade de apreciação urgente da demanda.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a validade de atos decisórios praticados por magistrados substitutos ou cooperadores, desde que inexistente demonstração de prejuízo às partes.

O inventariante deve observar os deveres previstos no art. 618 do CPC, especialmente quanto à representação judicial do espólio e à apresentação das primeiras declarações no prazo legal.

O art. 622, I, do CPC autoriza a remoção do inventariante em caso de descumprimento do prazo para apresentação das primeiras declarações.

A remoção do inventariante exige observância do procedimento previsto nos arts. 622 e 623 do CPC, com instauração de incidente próprio, contraditório e possibilidade de produção probatória.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a remoção do inventariante depende da observância do contraditório, ainda que possa ser determinada de ofício pelo magistrado.

A ausência de concordância da viúva meeira e dos demais herdeiros quanto à nomeação do agravante justifica a observância da ordem legal prevista no art. 617 do CPC, sobretudo diante da inexistência de prova da impossibilidade de exercício do encargo pela cônjuge supérstite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação de magistrado substituto regularmente designado não viola o princípio do juiz natural nem acarreta nulidade da decisão.

O descumprimento do dever de apresentação das primeiras declarações autoriza a remoção do inventariante, nos termos do art. 622, I, do CPC.

A remoção do inventariante exige observância do procedimento previsto nos arts. 622 e 623 do CPC, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de anuência da viúva meeira e dos herdeiros pode justificar a observância da ordem legal de nomeação prevista no art. 617 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 146, §1º, 617, 618, I e III, 622, I a VI, 623 e 1.003, §5º; LC Estadual nº 234/2002, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 624.779/RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 15.08.2007; STJ, AgRg no REsp 1.461.526/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.10.2014; STJ, REsp 539.898/MA, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 29.03.2005; TJES, AI 048169005609, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 19.06.2017; TJES, AI 035199005337, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Rel. Subst. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJES, AI 024179014097, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 21.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018689-37.2025.8.08.0000

AGVTE
: PAULO SÉRGIO RIBEIRO ROSA

AGVDA:
ANALIA RIBEIRO ROSA E OUTRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PAULO SÉRGIO RIBEIRO ROSA
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, na qual o removeu como inventariante e nomeou em substituição o cônjuge agravado.

Quanto à intempestividade abordada em sede de Contrarrazões, tal alegação não deve prosperar, vez que a publicação do ato ocorreu dia 10/10/2025, estando o Agravante dentro do prazo legal de 15 dias úteis ao ingressar com o recurso dia 30/10/2025, conforme o disposto no art. 1.003,§5°, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO.

De início, o agravante requer a decretação de nulidade da decisão, sob o argumento de afronta ao princípio do juiz natural, ao fundamento de que a
MM. Ju
íza da 1ª Vara declarou suspeição para atuar no feito, contudo os autos não foram encaminhados à 2ª Vara, tendo a decisão sido proferida por magistrado substituto que passou a responder pela 1ª Vara.

Pois bem.

Conforme dispõe o art.146, §1°, do Código de Processo Civil, reconhecido o impedimento ou a suspeição, o magistrado determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal.

Na hipótese dos autos, ao invés da remessa ao Juízo da 2º Vara de Família, os autos permaneceram na 1ª Varra, sob a atuação do Dr.Emilson Souza dos Santos, magistrado designado para exercer jurisdição naquela unidade por este Tribunal de Justiça, conforme Ofício DM 1275/2022, cuja designação perdurou até 25/02/2023 (Ofício DM 0083/23).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da validade das decisões proferidas por magistrados substitutos ou cooperadores, sem que isso configure violação ao princípio do juiz natural. Vejamos o entendimento:

O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, é de se reconhecer como válida a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto eventual, em regime de mutirão"(
AgRg no Ag 624.779/RS
, Rel. Min. Castro Filho, j. 15-8-2007).

A atuação do magistrado substituto mostra-se justificada, sobretudo diante da existência de matéria que reclamava apreciação urgente e imediata, conforme autorizada pelos artigos 54 e 55 da LC nº 234/2002, inexistindo impedimento para análise de pedido liminar, sob pena de esvaziamento da utilidade da medida ou eventual prejuízo às partes.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão, porquanto não foi proferida pela magistrada que se declarou suspeita, mas sim por seu substituto legal.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Na decisão agravada, o magistrado de origem deferiu o pedido liminar formulado no Incidente de Remoção de Inventariante, ao fundamento de que o inventariante, ora Agravante, na qualidade de filho do de cujus, não possuía anuência da viúva meeira e dos demais herdeiros para a abertura do inventário. Além disso, deixou de observar os deveres inerentes ao encargo de inventariante, especialmente quanto à representação judicial do espólio (art. 618, I, do CPC) e à apresentação das primeiras declarações no prazo legal (art. 618, III, do CPC).

Pois bem.

Nos termos do art.622, I, do Código de Processo Civil, o descumprimento do prazo para apresentação das primeiras declarações autoriza a remoção do inventariante. Ademais, a jurisprudência pátria compreende ser necessária a demonstração de riscos ou prejuízos concretos para adoção de tal medida, conforme exemplifica o julgado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS RISCOS OU PREJUÍZOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal caminha no sentido de que a remoção de inventariante deve estar condicionada à demonstração dos riscos ou prejuízos concretos com sua manutenção.
2. Na hipótese, não se verifica, por ora, desídia na condução do inventário, uma vez que a parte procurou a assistência judiciária gratuita e através da Defensoria Pública postulou dilação do prazo para apresentar as primeiras declarações, bem como apresentou-se em audiência. Outrossim, a atecnia da Defensoria Pública na apresentação das primeiras declarações não pode ser confundida com desídia da parte, a ensejar a sua punição. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169005609, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017)

A destituição da Agravada evidencia situação de intensa litigiosidade, a exigir demonstração efetiva dos riscos e prejuízos concretos decorrentes da permanência na administração do espólio, incidindo, portanto, os artigos 622 e 623 do Código de Processo Civil, impondo-se, na espécie, a instauração do respectivo incidente em autos apartados, assegurando-se ao recorrido o contraditório e a produção probatória no prazo legal.

A propósito, dispõe os referidos diplomas legais:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITCMD. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE INTIMAÇÃO.
1. A remoção do inventariante pressupõe a sua intimação, no prazo de cinco dias, para se defender e produzir provas, conforme dispõe o art. 996 do CPC
.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.461.526/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 28/10/2014.)

Remoção de inventariante. Ausência de cerceamento de defesa
. 1. Não se configura o cerceamento de defesa no caso de remoção de inventariante quando está presente o contraditório, e pode o Juiz, constatado qualquer dos vícios do art. 995 do Código de Processo Civil, promover de ofício a remoção.
2. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 539.898/MA, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 29/3/2005, DJ de 6/6/2005, p. 318.)

Este Tribunal perfila do mesmo entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA.
1. - A remoção do inventariante é disciplinada pelos artigos 622 e 623 do Código de Processo Civil, devendo se dar a autuação do incidente em autos apartados, com observância do contraditório e da ampla defesa.
2. - Caso concreto em que inobservadas as disposições contidas nos mencionados preceptivos legais, configurando-se error in procedendo a eivar de nulidade a respeitável decisão agravada. 3. - Recurso provido. Decisão anulada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005337, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE CONTRADITÓRIO OBSERVADO ARTIGOS 623 e 624 CPC INÍCIO DE PROVA DE QUEBRA DE CONFIANÇA NO EXERCÍCIO DO MUNUS PÚBLICO ART 622, II DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu a agravante, viúva meeira, pretende a reforma da decisão proferida no processo originário que a removeu do encargo de inventariante, nomeou uma das filhas do de cujus e lavrou o novo auto de nomeação.
2. A jurisprudência do STJ reconhece que o magistrado pode remover o inventariante de ofício, sem que isso signifique desrespeito ao procedimento listado no art. 996 do CPC/73 (art. 624 do CPC/2015). 3. Dispõe o art. 623 do CPC/2015 que requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas, o que foi observado pelo magistrado condutor do processo de inventário, restando afastada a alegação de cerceamento de defesa
. 4. Hipótese em que a destituição se deu ao fundamento de que no inciso, II do art. 622 do CPC/2015, após minuciosa verificação pelo magistrado de 1º grau de todas as transações bancárias realizadas e a indicação de que transferências indevidas foram realizadas após o óbito do inventariado. 5. A alegação da agravante de que suas ações não trouxeram prejuízo ao monte, é questão que demanda dilação probatória, incompatível, portanto, com esta estreita via recursal. 6. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014097, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018

No caso em exame, conforme consignado na decisão recorrida, não houve concordância das demais meeiras, ora agravadas, quanto à nomeação do agravante para o exercício da inventariança, razão pela qual deve ser observada a ordem prevista no art.617, do Código de Processo Civil, especialmente diante da ausência de prova acerca da impossibilidade de exercício do encargo pela cônjuge supérstite.

Por todo o exposto, conheço do recurso,
rejeito a preliminar
, e no mérito,
nego-lhe provimento
, de modo a manter a decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)